Tribunal: CARF
Processo: 10235.720206/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/07/2007
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO DE VÍCIO FORMAL PARA VÍCIO MATERIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do recorrente. (Acórdão 3302-004.815)
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii) transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o item gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo. (Acórdão 9303-007.864)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PROCESSO PRODUTIVO.
É possível a concessão de crédito de combustíveis e lubrificantes utilizados em máquinas, veículos e equipamentos essenciais ou relevantes ao processo produtivo, quer industrial, quer agrícola.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720206/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.412 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/07/2007
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA
AUTUAÇÃO
DE
VÍCIO
FORMAL
PARA
VÍCIO
MATERIAL.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN
PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio da reformatio in pejus, o
ordenamento jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do
recorrente. (Acórdão 3302-004.815)
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18,
bem como considerando a atividade florestal como parte integrante do
processo produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o
direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os dispêndios com bens e
serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem, pesquisa,
tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a
incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas
relacionadas com bens do ativo permanente e que possuem classificação
jurídica e contábil como custos de produção, entre eles, serviços florestais de
silvicultura/trato cultural das florestas próprias, serviços de viveiros, serviço
florestal de colheita, serviços topográficos, controle de qualidade de madeiras,
monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste
operado para manejo de insumos; (iii) transporte de madeira entre a floresta e
a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo durante a
etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e
caixas de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi)
combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO.
INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN
MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos
rotativos; (ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos
utilizados em análises químicas em laboratório; (iv) serviços com
movimentação de materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não
cabe a constituição de crédito das contribuições para o item “gastos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720206/2009-04
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos autos a
vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Acórdão 9303-007.864)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PROCESSO PRODUTIVO.
É possível a concessão de crédito de combustíveis e lubrificantes utilizados em
máquinas, veículos e equipamentos essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, quer industrial, quer agrícola.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e
pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre (1) despesas com óleo diesel e
lubrificantes e sobre (2) despesas com florestamento e reflorestamento, acatando-se o resultado
da segunda diligência; e, ainda, reconhecer o direito à atualização monetária pela SELIC dos
créditos deferidos, após o prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente o relatório do Acórdão da
terceira diligência proposta por esta Turma:
Versa o presente sobre o Pedido de Ressarcimento (PER) no
32483.06370.311007.1.1.080599 (fls. 9 a 12), transmitido em 31/10/2007, e analisado, ao lado
de outros treze, por força de decisão judicial no Mandado de Segurança no 2009.31.00.0018582
(fls. 4 a 8), no valor de R$ 237.654,56, e referente a Contribuição para o PIS/PASEP não
cumulativa, do segundo trimestre de 2007.
No parecer de fls. 90 a 98, informa a fiscalização que: (a) apurou-se que os
dispêndios que originaram o ressarcimento podem ser agrupados em “florestamento e
reflorestamento”, “transporte e carregamento de madeira”, “serviço de desgalho/descasque”,
“energia elétrica”, “depreciação” e “diesel e lubrificantes”; e (b) no que se refere a (b1)
“florestamento e reflorestamento”, os dispêndios não são originários de créditos de COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP, pois devem compor o custo de formação de floresta
contabilizável no Ativo Não Circulante Imobilizado e será apropriado como custo na proporção
da exaustão, e nem mesmo a parcela de exaustão apurada para compor o custo de determinados
períodos é geradora de créditos das contribuições, conforme dispõem os artigos 3o da Lei no
10.833/03 e da no 10.637/02; (b2) no “transporte e carregamento de madeira”, foram
analisados, por amostragem, conhecimentos de transporte e notas fiscais de serviços,
evidenciando-se que os dispêndios compõem a conta de estoque e são registráveis no Ativo
Circulante, portanto com permissibilidade de geração de direito creditório das contribuições;
(b3) “serviço de desgalho/descasque”, “energia elétrica” e “depreciação”, geram créditos das
contribuições; e (b4) “diesel e lubrificantes”, observou-se que a empresa não possui um sistema
contábil capaz de evidenciar de forma segregada os valores utilizados em reflorestamento (que
não geram crédito) e os utilizados nos setores produtivos da empresa (que geram crédito), em
desatendimento à exigência prevista no art. 30 da Instrução Normativa SRF no 387/2004. Com
base em tal parecer é emitido o Despacho Decisório de fl. 99, em 10/03/2010 (com ciência à
empresa em 12/03/2010 fl. 102), deferindo parcialmente o crédito pleiteado, no valor de R$
138.268,02.
A empresa apresenta oposição à Compensação de Ofício (fls. 103 a 103), em
17/03/2010, e Manifestação de Inconformidade, em 12/04/2010 (fls. 162 a 190), alegando, em
síntese, que: (a) pelo artigo 3o, II das leis de regência das contribuições, passou a empresa a ter
direito a tomar crédito sobre aquisições de insumos, independente de estes serem utilizados na
fabricação de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno; (b) em virtude de se
tratar de empresa eminentemente exportadora de cavacos de madeira (pinus e eucalyptus),
acumulase grande saldo credor da contribuição, apurado na forma do artigo 3o, havendo
acumulação de saldo remanescente, após compensação de tributos e contribuições
administrados pela RFB, conforme se solicita no processo; (c) o processo produtivo da empresa
possui quatro fases: produção de mudas pelo método de mini estaquia (formação de brotos no
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

mini jardim clonal ,por aproximadamente oito a nove meses), silvicultura (reflorestamento:
derrubada, enleiramento, subsolagem, fosfatagem e aplicação e herbicida), colheita (por meio
da derrubada, desgalhe, carregamento e transporte para a fábrica), e processo fabril
(descascamento das toras, picagem e repicagem), sendo as glosas referentes às duas primeiras
fases (“florestamento e reflorestamento”, assim como “diesel e lubrificantes” a ela referentes,
por não haver segregação); (d) a atividade é agroindustrial, conforme preceitos da Lei no
10.256/2001; (e) todas as fases produtivas são essenciais necessárias para o funcionamento da
empresa, desde o plantio das mudas até o transporte dos cavacos à embarcação nos navios
cargueiros; (f) todos os insumos relativos às fases 1 e 2 são consumidos na planta, pois, do
sucesso da floresta depende a aplicação de defensivos, adubos, inseticidas, ou seja, são
determinantes para a qualidade do produto em sua fase de industrialização, e “se integram ao
produto final, pois sua utilização está intrinsecamente ligada à qualidade final do produto,
caracterizandose como produto intermediário, tendo em vista que, embora não se integrando ao
novo produto fabricado, são consumidos em decorrência de ação direta no processo de
fabricação”, e correspondem às hipóteses tratadas na IN SRF no 404/2004, artigo 9o; (g) ainda
que se sustente que os dispêndios das fases 1 e 2 devem compor o custo de formação de floresta
contabilizável no Ativo Não Circulante Imobilizado, e apropriado como custo na proporção de
exaustão, melhor sorte não assiste ao fisco, pois segundo soluções de consulta exaradas pela
RFB (no 254/2007 e no 18/2009), já se sedimentou o entendimento em casos análogos de que as
despesas de exaustão geram direito ao crédito da contribuição; (h) sobre as glosas de “diesel e
lubrificantes”, além de serem indevidas nas fases 1 e 2, a empresa possui demonstrativos que
permitem segregar os dispêndios, anexando a à defesa; e (i) os créditos devem ser
monetariamente atualizados, pela Taxa SELIC.
A decisão de primeira instância, proferida em 21/09/2010 (fls. 527 a 537) foi,
unanimemente, pela improcedência da manifestação de inconformidade, sob os seguintes
fundamentos. (a) a condição imposta para o aproveitamento dos créditos da contribuição
gerados por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda é o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da sua ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou seja, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem utilizado no processo produtivo da empresa e não
incorporado ao ativo imobilizado, mas tão somente aquele que efetivamente teve ação sobre o
produto fabricado, sendo correta a glosa sobre dispêndios com “florestamento e
reflorestamento”; (b) o “relatório de custos” (planilha de fls. 402/478) trazido pela empresa
para segregar custos de “diesel e lubrificantes”, nas diferentes fases da produção, constitui
peça em papel que não se reveste de qualquer formalidade mínima que dê suporte à sua
validade e empreste aos créditos pleiteados a liquidez e certeza necessárias para fruição do
crédito; e (c) há comando normativo específico impedindo a fruição de juros no ressarcimento
de créditos.
Após ciência da decisão da DRJ, em 20/12/2010 (fl. 538), a empresa apresenta o
Recurso Voluntário de fls. 542 a 574, em 14/01/2011, reiterando os argumentos expressos na
manifestação de inconformidade, e agregando que: (a) a aquisição de “diesel e lubrificantes”
utilizados na fase do reflorestamento para o funcionamento de equipamentos agrícolas geram
créditos das contribuições, no conceito de insumos esclarecido pela Solução de Consulta RFB
no 398/2008, assim como “diesel e lubrificantes” utilizados nos setores produtivos/industriais; e
(b) apesar da distinção conceitual dos institutos, consolidou-se o entendimento de que, na
prática, o ressarcimento é considerado uma espécie do gênero restituição e, por isso, aplicam-se
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

os princípios atinentes à repetição de indébito, incidindo, assim, os índices de correção
monetária para suprir os prejuízos causados pela inflação, sendo legítima a incidência da
correção dos créditos pela Taxa SELIC, como vem decidindo o CARF.
No CARF, o julgamento foi convertido em diligência, de forma unânime, em
21/05/2012, pela Resolução no 3401000.465 (fls. 597 a 601), para que fossem “identificados e
quantificados os valores referentes ao diesel e lubrificantes utilizados no processo efetivamente
industrial, bem como quais gastos referentes ao plantio e ao reflorestamento são efetivamente
agregados à matéria prima que adentra o processo industrial da contribuinte”. Após o retorno
ao CARF, o julgamento foi novamente convertido em diligência, de forma unânime, pela
Resolução no 3401000.912 (fls. 941 a 945), em 28/01/2016, para juntada de arquivo correto
correspondente ao relatório de diligência. Juntado o relatório às fls. 947 a 951, verifica-se que
a fiscalização segregou em planilhas distintas, com base em notas fiscais apresentadas pela
empresa, os créditos referentes a “diesel e lubrificantes” passíveis de ressarcimento, por serem
atrelados a etapas não relacionadas a plantio e a reflorestamento.
1.2. Após o segundo retorno dos autos da diligência o processo foi novamente
baixado “para que unidade local da RFB: (a) verifique se houve apropriação dos créditos
referentes a "florestamento e reflorestamento" como custo na proporção da exaustão ou
depreciação; e (b) caso seja negativa a resposta à pergunta anterior, apresente relação
exaustiva e detalhada dos itens glosados sob o tópico "florestamento e reflorestamento".
1.3. Em resposta, a unidade local informa que não houve apropriação dos créditos
referentes a florestamento e reflorestamento como custo na proporção da exaustão e depreciação
e apresenta planilha detalhada com os dispêndios vinculados a esta conta contábil, quantificando-
o.
1.4. Intimada, a Recorrente concorda com o resultado da terceira diligência.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O presente processo apresenta três temas a debater todos relacionados com
créditos de insumos das contribuições não cumulativas: 1) despesas relacionados ao
florestamento e reflorestamento, 2) despesas com óleo diesel e combustíveis, e 3) correção pela
SELIC dos valores pleiteados em sede de ressarcimento.

2.2. Primeira questão, a fiscalização glosa os créditos de FLORESTAMENTO E
REFLORESTAMENTO por ausência de vinculação física deste insumo com o processo
produtivo/industrial. Ademais, os gastos com florestamento e reflorestamento “devem compor o
custo de formação de floresta contabilizável no Ativo Não Circulante Imobilizado e será
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

apropriado como custo na proporção da exaustão, e nem mesmo a parcela de exaustão apurada
para compor o custo de determinados períodos é geradora de créditos das contribuições,
conforme dispõem os artigos 3o da Lei no 10.833/03 e da no 10.637/02”.
2.2.1. O tema foi debatido em precedente recentíssimo desta Turma (maio de
2020) já com a atual composição. Assim, tendo em vista a identidade do tema e para evitar
tautologia, transcreve-se o quanto decidido no Acórdão 3401-009.055, com os ajustes
necessários:
2.2.2. Como debatido à exaustão (como sinônimo de cansaço pela repetição) por
esta Turma, o conceito de insumos das contribuições não é contábil, ou econômico, porém
jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou relevantes ao processo produtivo da
Recorrente, nos termos do Voto Condutor da Ministra Regina Helena Costa do já conhecido
Precedente Vinculante do Egrégio Tribunal da Cidadania:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI)
2.2.2.1. Assim, para a análise do enquadramento de tal ou qual despesas como
insumo deve a mercadoria ou o serviço adquirido possuir vinculo de essencialidade ou relevância
com o processo produtivo da Recorrente, e não apenas com o processo industrial. Desta forma,
também são passíveis de creditamento das contribuições não cumulativas as despesas com a
etapa pré-industrial, leia-se, de florestamento e reflorestamento.
2.2.3. No caso em questão, pouco (ou nada) há que se discutir sobre o
enquadramento das aquisições de bens e serviços pela Recorrente como insumos (essenciais e
relevantes ao) do processo produtivo, vez que, assim já fez o Órgão de Fiscalização, isto é, a
fiscalização concorda que os dispêndios são essenciais ou relevantes à produção da Recorrente,
somente discorda da forma de apropriação destes créditos.
2.2.3.1. De outro modo, alterar a decisão do órgão de piso (mais próximo da
Recorrente) sobre o enquadramento dos dispêndios como insumos, importaria em odioso
reformatio in pejus – odioso e proibido, como já anotado.
2.2.4. Aliás, diga-se, a conclusão da fiscalização sobre o enquadramento dos
dispêndios como insumos não poderia ser outra. Estamos tratando de empresa que se dedica a
atividade de a administração de empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes
finais, produção, comercialização e exportação de madeira e respectivos subprodutos, bem como
o transporte de produtos florestais e que pretende se creditar, v.g., das contribuições incidentes
nas aquisições dos serviços de mão de obra terceirizada e maquinário para serviços florestais e
preparação do solo, fertilizantes, herbicidas, adubos, etc (descritos na planilha de fls. 1004),
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

todos contemplados por créditos das contribuições conforme precedente recente (janeiro de
2019) e unânime da Câmara Superior:
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS. Afinando-se ao conceito
de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem como considerando a
atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, ao aplicar o Teste de
Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os
dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem,
pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a
incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do tratamento
físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas com bens do
ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como custos de
produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas
próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços topográficos,
controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem;
(ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii) transporte de madeira
entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo
durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e
caixas de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi)
combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii)
Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo. (Acórdão
9303-007.864)
2.2.5. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179 inciso IV da Lei 6.404/76 e do
pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção das atividades
da empresa e não para a venda. Ora, é inquestionável (até porque dito ipsis literis pela
fiscalização) que a formação da floresta no caso em liça é para posterior venda da madeira, isto
é, por mais que a floresta possa ser compreendida como ativo imobilizado da Recorrente, as
árvores que a compõe, não.
2.2.5.1. Quer parecer que justamente por este motivo o PN CST 108/78 dispõe
que a floresta (não a árvore) e os direitos de exploração desta devem ser registrados no ativo
permanente. Ainda por isto dispõe o referido parecer que devem ser registrados na conta de
investimentos “os empreendimentos correspondentes ao plantio de florestas destinadas à
proteção do solo ou à preservação do ambiente” e não destinados a venda.
2.2.5.2. Enfim, tomar o todo (floresta) pela parte (árvore) ou o efeito (correção
monetária) pela causa (natureza jurídico-contábil de uma despesa) são metonímias de elevado
refinamento do literato, nem por isto (sempre) se afinam com a lógica jurídica.

2.3. Segunda questão, a fiscalização nega os créditos de COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES por insuficiência probatória, isto é, não há(via) prova da vinculação das
despesas com o processo produtivo. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente traz aos
autos relatório de todo o seu processo produtivo, indicando, setor por setor, o uso de
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

combustíveis e óleo diesel bem como uma planilha vinculando o óleo diesel adquirido a cada um
dos centros de custos.
2.3.1. Na primeira diligência determinada por esta Casa, fixou-se a necessidade de
a fiscalização vincular em planilhas diversas os dispêndios com combustíveis e óleo diesel com
as etapas industrial e de florestamento e reflorestamento.
2.3.2. No curso da diligência, a fiscalização segregou o combustível adquirido e
consumido nas etapas industriais e de florestamento e reflorestamento, com base em informações
prestadas pela Recorrente (nomeadamente, notas fiscais de entrada e de transferência, planilhas
de insumos consumidos, descrição do processo produtivo, Razão Analítico por Centro de Custo,
Planilha com identificação das glosas por período, livros auxiliares, fichas contínuas e mapas de
apropriação), concedendo créditos ao combustível consumido na etapa industrial e negando os
créditos vinculados com as etapas de florestamento e reflorestamento.
2.3.3. Em assim sendo, a insuficiência probatória (se é que existia) foi superada
no curso do processo, o que levou a concessão dos créditos para combustíveis e óleo diesel
vinculados com a etapa industrial, com a qual se concorda. Entretanto, (e aqui se discorda) tendo
em conta o descrito no item anterior, também devem ser concedidos os créditos às despesas com
combustíveis e lubrificantes destinados às etapas de florestamento e reflorestamento.

2.4. Ao final, a Recorrente pleiteia CORREÇÃO MONETÁRIA de seus
créditos pela SELIC, tese que encontra guarida em Repetitivo do Tribunal da Cidadania, como
reconheceu esta Turma por unanimidade de votos em Acórdão recente (outubro de 2020) da
lavra do Conselheiro Lázaro, o qual replico a Ementa (vez que de elevada sabedoria e
capacidade de síntese) como razões de decidir:
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
2.4.1. Assim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de
contribuições sem compensação vinculada, de rigor a concessão da correção monetária dos
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.412 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720206/2009-04

créditos da Recorrente pela SELIC a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o
protocolo do PER.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou parcial provimento para reverter as glosas sobre (1) despesas com óleo diesel e
lubrificantes e sobre (2) despesas com florestamento e reflorestamento, acatando-se o resultado
da segunda diligência; e, ainda, reconhecer o direito à atualização monetária pela SELIC dos
créditos deferidos, após o prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital